Tribunal: STF
Processo: ARE 1422194
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PRELIMINARES. DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA JMU. JULGAMENTO CIVIS EM TEMPO DE PAZ. NULIDADE. ATOS PRATICADOS POR JUIZ INCOMPETENTE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA. QUESTÃO DE ORDEM. DEFESA. PEDIDO DE CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OFERTADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL ATÉ DECISÃO FINAL DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR EM FACE DO SUPOSTO ENVOLVIMENTO DE OFICIAL GENERAL. RECURSO ADESIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ANTERIOR. SUSPENSÃO DO PRAZO POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Não se conhece de preliminares defensivas, arguidas em contrarrazões, de incompetência da Justiça Militar para o julgamento de civis em tempo de paz e de nulidade de atos praticados por juiz incompetente, em recurso em sentido estrito que visa atacar tão somente decisão que não recebeu recurso anteriormente interposto, por considerá-lo intempestivo, na forma do art. 516, alínea "q", do CPPM. Decisão majoritária. Igualmente, não se admite Questão de Ordem levantada pela defesa, em sede de contrarrazões, para determinar a apreciação de embargos de declaração opostos na Primeira Instância, bem como a suspensão do inquérito que ali tramita até o pronunciamento final do STM, em face do suposto envolvimento de Oficial General. Ausência de previsão legal de recurso adesivo em matéria penal. Pleito não conhecido por decisão unânime. Quanto ao mérito, deve ser considerado intempestivo recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar fora do prazo legal, sob a justificativa de interrupção do lapso recursal em face da oposição de embargos de declaração defensivo contra decisão de primeiro grau. A teor dos artigos 510 e 538 do CPPM, não cabem embargos de declaração contra decisão dos Conselhos de Justiça ou dos Juízes Federais da Justiça Militar da União. O recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo do recurso legalmente amparado em lei. Precedentes do STF. Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.” (doc. 16)



    No presente RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a da Constituição Federal, alega-se em suma ofensa aos artigos 93, IX e 124 da Carta Magna.



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RHC 142608 em sessão virtual finalizada no dia 20.11.2023, reconheceu a competência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz.



    Em relação a alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, registro que os Ministros desta Suprema Corte, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Vejamos:            



     “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC)



. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator